Tribunal: TJPA
Processo: 0002426-36.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002426-36.2019.8.14.0104

APELANTE: ANDRE DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM – RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – REFORMA DA PENA BASE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROVIMENTO.
O magistrado ao fixar a pena base, valorou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade (é exacerbada, considerando que o crime fora praticado em frente à residência da vítima, causando fragilidade ao núcleo de confiança da vítima em relação ao seu lar, fato este que merece maior reprimenda penal), conduta social (reputo como negativa, considerando o extenso histórico criminal acostado aos autos, fl. 58/60, fazendo crer este juízo que o acusado não conduz sua vida com sociabilidade, merecendo a maior reprimenda) e circunstâncias do crime (tenho por negativa, posto que uma das vítimas do delito é idosa, merecendo assim maior reprimenda penal, posto que reduziu grau de resistência), estabeleceu a pena em 07 (sete) anos de reclusão. No entanto, o STJ através do REsp 1.794.854/DF (Tema 1077/RR – julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021). Assim, com o referido entendimento, considero como neutra a circunstância judicial referente a conduta social, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, mantendo ainda a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual estabeleço a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, ou seja, aumentando 1/6 para cada circunstância negativa. Ressalto, que não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois desfavoráveis as circunstâncias referentes a culpabilidade e circunstâncias do crime, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Mantenho ainda a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, isso porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, na 5ª e 6ª Turma do referido Tribunal, firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa são atributos da personalidade do agente, sendo igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do CP, devendo ser reconhecida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operadas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico. Deve ser mantida a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos da sentença condenatória, fundamentado na reincidência, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, após juízo de retratação em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
QUESTÃO DE ORDEM a apresentada pela Defensoria Pública, em favor de ANDRÉ DA SILVA DE SOUZA,
requerendo com base no artigo 382 do Código de Processo Penal, a retificação de erro material conste no Acórdão de ID n°. 17168647, para que seja refeita a pena aplicada no juízo de retratação de acordo com o crime de roubo simples, o qual o recorrente foi condenado.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

De fato assiste razão a Defesa técnica.

Alega a defesa, afronta ao artigo 59, do CP, razão pela qual requer a fixação da pena base no mínimo ou bem próxima, ressaltando que é pacífico no STJ, a aplicação do
quantum
de 1/6, frente à cada circunstância judicial negativa.

O magistrado ao fixar a pena base, valorou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade (é exacerbada, considerando que o crime fora praticado em frente à residência da vítima, causando fragilidade ao núcleo de confiança da vítima em relação ao seu lar, fato este que merece maior reprimenda penal), conduta social (reputo como negativa, considerando o extenso histórico criminal acostado aos autos, fl. 58/60, fazendo crer este juízo que o acusado não conduz sua vida com sociabilidade, merecendo a maior reprimenda) e circunstâncias do crime (tenho por negativa, posto que uma das vítimas do delito é idosa, merecendo assim maior reprimenda penal, posto que reduziu grau de resistência), estabeleceu a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

No entanto, o STJ através do REsp 1.794.854/DF (Tema 1077/RR – julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021), no qual foi fixada a seguinte tese:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.

Assim, com o referido entendimento, considero como neutra a circunstância judicial referente a conduta social, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, mantendo ainda a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual estabeleço a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, ou seja, aumentando 1/6 para cada circunstância negativa.

Ressalto, que não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois desfavoráveis as circunstâncias referentes a culpabilidade e circunstâncias do crime, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Mantenho ainda a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, isso porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, na 5ª e 6ª Turma do referido Tribunal, firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa são atributos da personalidade do agente, sendo igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, devendo ser reconhecida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operadas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico.

Deve ser mantida a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos da sentença condenatória, fundamentado na reincidência, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base.

É como voto.

Belém,
PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024